Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUÍZOS CAUSADOS À COOPERATIVA. REPARTIÇÃO ENTRE OS COOPERADOS. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão tampouco obscuridade, no acórdão que expôs motivação suficiente pela qual foi compreendido que a embargada demonstrou, nos documentos coligidos, com transparência, o valor do prejuízo sofrido, a deliberação, em assembleia, pelo rateio entre os cooperados com parâmetro para rateio aprovado em assembleia e apuração individual da cota-parte e as providências tomadas para identificação e responsabilização dos causadores e beneficiários dos empréstimos concedidos com prejuízo para a embargada.
3. Os questionamentos suscitados pela parte embargante foram amplamente debatidos no acórdão embargado, tendo sido adotado entendimento contrário aos seus interesses, mas devidamente fundamentado com clareza, coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que não enseja a interposição de embargos de declaração.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.